Tribunal: STF
Processo: Rcl 53002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 28. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cooperativa dos Instrutores Ltda. – CITCOOP, em 22.4.2022, contra a seguinte decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal de Belo Horizonte/MG no Processo n. 5120810-77.2018.8.13.0024, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 28:



    “Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por COOPERATIVA DOS INSTRUTORES LTDA - CITCOOP, contra o Município de Belo Horizonte, em que se discute cobrança indevida de ISSQN. Indefiro o pedido de justiça gratuita, vez que não há provas nos autos da hipossuficiência do executado, cabendo ressaltar que a parte requerente não demonstrou que, atualmente, o pagamento das custas processuais possa prejudicar suas atividades financeiras e econômicas. Insta ressalta, ainda, que a requerente deve demonstrar a ausência de recursos para suportar os ônus financeiros do processo, o que não ocorreu no presente caso, pois juntou apenas Declaração de Hipossuficiência e o Balanço Patrimonial do ano de 2009, que conforme o lapso temporal decorrido, não diz respeito à situação financeira atual da empresa. Nesse sentido é o entendimento do TJMG: (…)



    Ademais, devidamente intimado para garantir o juízo nos autos da ação executiva, ao ID nº 2106749903, o embargante arguiu que a exigência de garantia é inconstitucional e fere os princípios do contraditório, ampla defesa e do ordenamento jurídico pátrio. Preliminarmente, ressalta-se que existem outras ações que permitem a discussão do débito sem que seja necessário a garantir o juízo, todavia os embargos à execução fiscal são regidos por lei especial que determina a garantia como condicionante dos embargos. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (…)



    Por tudo dito, conclui-se que para o oferecimento dos embargos é necessário a segurança do juízo. Dito isto, determino a intimação da parte autora para promover, em 15 dias, o depósito do valor referente ao crédito exequendo, ou que ofereça bem à penhora como garantia do juízo, sob pena de não recebimento do presente feito e prosseguimento da execução fiscal. Intime-se a executada, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se” (e-doc. 3).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs, na origem, embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 4), e interpôs apelação, pendente de julgamento, segundo informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    2. A reclamante alega que, “com base nos direitos assegurados na Carta Magna, o STF, através da Súmula Vinculante N. 28, decidiu que a imposição de depósito prévio como condição à propositura de ações cujo objeto seja a discussão de créditos tributários é inconstitucional e que se consubstancia em barreira de acesso ao Poder Judiciário” (fl. 3).



    Sustenta que “qualquer lei que exija depósito prévio como condição ao conhecimento de ação tendente a questionar o crédito tributário é inconstitucional” (fl. 3).



    Argumenta que “a exigência [de] depósito do § 1º do art. 16 da Lei 6.830/80 é inconstitucional e representa ofensa direta e clara aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e do ordenamento jurídico pátrio” (fl. 4).



    Requer medida liminar, para que “sejam suspensos os efeitos da decisão da Justiça de Primeira Instância Comarca de Belo Horizonte/1ª Vara de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Belo Horizonte referente ao Processo nº 5120810- 77.2018.8.13.0024, assegurando ao Reclamante o recebimento dos seus EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL, independentemente de penhora, depósito ou caução” (fl. 5).



    Pede a procedência da reclamação, “cassando-se, definitivamente, a decisão de seu julgado que afastou o recebimento dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL da Reclamante” (fl. 5). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar “o depósito do valor referente ao crédito exequendo, ou [o oferecimento de] bem à penhora como garantia do juízo, sob pena de não recebimento do[s embargos à execução fiscal]”, o Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal de Belo Horizonte teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 28 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Pela Súmula Vinculante n. 28 deste Supremo Tribunal, dispõe-se: 



    “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”



    6. No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 1.074, Relator o Ministro Eros Grau, precedente que ensejou a edição da Súmula Vinculante n. 28, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do caput do art. 19 da Lei n. 8.870/1994, que exigia a comprovação de depósito prévio do valor discutido, corrigido monetariamente e acrescido de multa e juros, como condição para o ajuizamento de ações judiciais que tenham como objeto a discussão de créditos tributários. Tem-se na ementa do precedente representativo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 19, CAPUT, DA LEI FEDERAL N. 8.870/94. DISCUSSÃO JUDICIAL DE DÉBITO PARA COM O INSS. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR MONETARIAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO DE MULTA E JUROS. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O artigo 19 da Lei n. 8.870/94 impõe condição à propositura das ações cujo objeto seja a discussão de créditos tributários. Consubstancia barreira ao acesso ao Poder Judiciário. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 1.074, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 25.5.2007).



    7. A espécie em exame revela situação diversa daquela tratada no precedente jurisprudencial que lastreou a Súmula Vinculante n. 28, pois a autoridade reclamada condicionou o recebimento de embargos à execução fiscal à prévia garantia do juízo, nos termos do § 1º do art. 16 da Lei n. 6.830/1980, pelo qual se estabelece que “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. Essa a decisão reclamada:



    “Ademais, devidamente intimado para garantir o juízo nos autos da ação executiva, ao ID nº 2106749903, o embargante arguiu que a exigência de garantia é inconstitucional e fere os princípios do contraditório, ampla defesa e do ordenamento jurídico pátrio. Preliminarmente, ressalta-se que existem outras ações que permitem a discussão do débito sem que seja necessário a garantir o juízo, todavia os embargos à execução fiscal são regidos por lei especial que determina a garantia como condicionante dos embargos. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    REEXAME NECESSÁRIO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA - PROCESSO EXTINTO- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 16, § 1º DA LEF - LEI ESPECIAL - NÃO APLICAÇÃO DO CPC. - É cediço que a garantia da execução se dá pelo depósito judicial, pelo oferecimento da fiança bancária ou com a penhora. - Os embargos à execução fiscal não podem ser manejados sem que a execução esteja garantida em juízo pela penhora por força do disposto no artigo 16, § 1º da LEF. - O c. STJ, em julgamento do recurso repetitivo Resp. nº 1.272.827/PE, decidiu, em atenção ao princípio da especialidade, pela inexistência de incompatibilidade entre o artigo 16, § 1º da LEF e a regra constante da legislação processual (art. 736 do CPC), mesmo após a reforma do Código de Processo Civil pela Lei nº 11.382/2006. - Nos presentes autos o executado, em nenhum momento, apresentou prova documental inequívoca, capaz de afastar a exigência contida no artigo 16, § 1º da LEF, impondo, em reexame necessário, o acolhimento da preliminar arguida pelo Município no intuito de rejeitar liminarmente os embargos opostos em razão da ausência da garantia, sendo este requisito específico de admissibilidade. - Ressalta-se que não há falar em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a regra processual não retira o direito da parte de opor embargos, apenas condiciona a sua propositura. (TJMG - Apelação Cível 1.0407.11.001898-0/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019, publicação da súmula em 27/03/2019.) 



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA VIA IMPUGNATIVA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1º, da LEF, sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do Novo CPC), em atenção ao princípio da especialidade. 3. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto feito, sem resolução de mérito. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.19.047779-4/001,Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019.)” 



    8. A decisão pela qual rejeitados os embargos à execução fiscal com fundamento no § 1º do art. 16 da Lei 6.830/1980 não guarda identidade material com o enunciado da Súmula Vinculante n. 28, cuja origem é o julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.074, de declaração de inconstitucionalidade do caput do art. 19 da Lei n. 8.870/1994. Nesse sentido, a Primeira Turma decidiu:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE 28. 1. Não guarda estrita pertinência com a Súmula Vinculante 28 decisão que exige garantia para embargos à execução fiscal (art. 16, § 1º, III, da Lei nº 6.830/1980). 2. Não é possível conhecer da reclamação no ponto em que aponta violação à Súmula Vinculante 21, por não indicar as respectivas razões. 3. É certo que a impossibilidade econômica de arcar com a garantia do juízo não pode ser fator impeditivo do exercício do contraditório e da ampla defesa. A incidência de tal entendimento, todavia, deve ser buscada na via processual própria. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (Rcl n. 20.617-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.2.2016).



    Ao examinar caso análogo ao presente, no qual se alegava descumprimento da Súmula Vinculante n. 28 de decisão judicial pela qual rejeitados embargos à execução fiscal com fundamento no § 1º do art. 16 da Lei 6.830/1980, o Ministro Gilmar Mendes decidiu:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Rui Pinto Patterson em face de decisão proferida pelo Juiz da 24ª Vara Federal do Estado da Bahia, nos autos do Processo 1541-19.2008.4.01.3300. Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 28, tendo em vista a incompatibilidade do previsto no art. 16, § 1º, da LEF com o referido paradigma. (…)



    Inicialmente, ressalto que o enunciado da Súmula Vinculante em questão foi proposto após o julgamento da ADI 1.074, Rel. Min. Eros Grau. Nessa ocasião, esta Corte consignou a inconstitucionalidade do art. 19, caput, da Lei 8.870/1994, que exigia o depósito prévio do valor discutido, monetariamente corrigido e acrescido de multa e juros, como condição para o ajuizamento de ações judiciais que tivessem por objeto a discussão de créditos tributários. (…)



    Desse modo, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – que, com base no art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, assentou a inadmissibilidade dos embargos do executado antes de garantida a execução – e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 28, que consignou a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para discussão judicial de crédito tributário, por configurar óbice ao acesso à Justiça. Nesses termos, mostra-se inviável a invocação da Súmula Vinculante 28 para afastar a exigência de garantia do juízo nos embargos à execução fiscal. Com efeito, entendimento em sentido diverso implicaria o reconhecimento, no âmbito da reclamação constitucional, da não recepção do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/1980, o que não foi afirmado pelo Plenário desta Corte. A parte pretende, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, providência incabível na estreita via da reclamação (…)



    Desse modo, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário” (Rcl n. 32.139, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.12.2018).



    Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 28.327, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.10.2017; Rcl n. 28.509-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.10.2017; Rcl n. 23.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.5.2016; Rcl n. 21.854, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.4.2016.



    9. Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora